Tribunal: TJSP
Processo: 1502893-13.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda e o afastamento da indenização mínima à vítima. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando que o acusado enviou mensagens de texto à ofendida dizendo "você não pode sair sozinha, vou

Ementa:
Apelação. Ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda e o afastamento da indenização mínima à vítima. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando que o acusado enviou mensagens de texto à ofendida dizendo "você não pode sair sozinha, vou na sua casa e te dá um pau, vou te matar" (sic) e "se eu for preso... quando eu sair, eu te mato" (sic). Depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelas declarações de sua genitora, que também visualizou as mensagens de ameaça, confirmando a versão acusatória. Condenação mantida. Cálculo de pena que comporta reparo. Basilar indevidamente fixada à fração de 1/6 acima do mínimo legal. Abalo psicológico não comprovado. Ausência de elementos que extrapolem o tipo penal. Caracterizada a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP (violência contra a mulher). Penas finalizadas em 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. Indenização reduzida para o importe de um salário-mínimo. Inviabilidade de isenção das custas processuais. Obrigação ex lege. Parcial provimento.